Tribunal: TJSP
Processo: 2246816-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEVEDORA QUE PRETENDE A SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEFERIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA AVERIGUAR A POSSIBILIDADE DA PENHORA DIANTE DO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005 - CONDENAÇÃO E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIORES AO DEFERIMENTO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEVEDORA QUE PRETENDE A SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEFERIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA AVERIGUAR A POSSIBILIDADE DA PENHORA DIANTE DO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005 - CONDENAÇÃO E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIORES AO DEFERIMENTO DA CONCESSÃO QUE NÃO SE SUBMETEM AO JUÍZO RECUPERACIONAL – TESE No 1051 DA CORTE SUPERIOR ("PARA O FIM DE SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONSIDERA-SE QUE A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO É DETERMINADA PELA DATA EM QUE OCORREU O SEU FATO GERADOR") - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.